Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703692-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE SALES, CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES, EUCLIDES SALES DE SOUSA JUNIOR, EURICO SALES DE SOUSA SOBRINHO, TANIA MARA GOMES SALES, LUCILIA DE MELO SALES, ANTONIA SANTOS DE SALES, MARIA ICLEIA RIBEIRO DE SALES, MARIA DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO DE SALES, FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, LETICIA CAELI DE ARAUJO E SALES, NANCY DE JESUS RIBEIRO DO VALLE, ROBERTO PEREIRA DO VALLE, ALCINA RIBEIRO DE SALES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO NASCIMENTO DA SILVA (réu), contra decisão denegatória do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Na decisão de ID 43337369, deferi a concessão do efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito originário, sem a cobrança das despesas processuais em relação ao agravante, até o julgamento do presente recurso. No ofício juntado ao ID 45145901, o d. juízo de origem noticia a prolação de sentença nos autos principais. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. (...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora